Tribunal: TJDFT
Processo: 0717116-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717116-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EVERTON GOMES RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por DISTRITO FEDERAL em face de EVERTON GOMES RIBEIRO. Manifeste-se o Embargado, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §2o, do art. 1.023 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024 16:40:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador